Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DEVER DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. VALOR READEQUADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos decorrentes de atraso em voo doméstico. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73850544). Foram ofertadas contrarrazões (ID 73850553).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que adquiriu passagens aéreas para si, sua filha e uma amiga, trecho Brasília-Recife, para o dia 21/09/2024, com previsão de chegada para às 7h35. Noticiou que após alteração do portão de embarque por duas vezes, o embarque que deveria ter ocorrido às 4h20, ocorreu somente às 11h30, com conexão em Campinas/SP. Informou que recebeu apenas 1 voucher de alimentação, no valor de R$ 35,00 para o café da manhã, somente podendo ter uma refeição adequada na chegada ao aeroporto de Recife. Aduziu que a chegada ao hotel estava prevista para às 9h, porém somete chegaram às 21h, o que resultou na perda de meia diária. Pontuou que sua filha é uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e viajou em outro voo, acompanhada de sua madrinha, tendo chegado ao destino em momento anterior ao da mãe e permaneceu sem a presença materna durante o dia inteiro no destino final. Requereu a fixação de danos materiais no importe de R$ 1.162,00 (mil e cento e sessenta e dois reais), relativo a meia diária de hotel e gastos extras com alimentação, bem como a fiação de indenização por danos morais, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), metade para a autora e metade para sua filha.
4. Em suas razões recursais, o réu/autor afirmou que o cancelamento do voo seguido por um atraso de 12 horas, aliado à falta de assistência adequada, não pode ser considerado mero dissabor. Aduziu que na sentença foi ignorado o fato de que a autora é mãe de uma criança com transtorno do espectro autista, o que amplifica a angústia sofrida pela genitora. Enfatizou que o atraso de 12 horas privou a requerente de usufruir do resort all inclusive por todo o período da tarde e início da noite, perdendo refeições, acesso às piscinas, à praia e demais atividades que acompanham o serviço. Asseverou que o ressarcimento dos gastos com a terceira passageira seu indeferimento se trata de apego a formalismo processual que poderia ser facilmente sanado e vai de encontro à própria razão de existir dos Juizados Especiais, que é facilitar o acesso à justiça. Pugnou pela reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e para majorar a condenação por danos materiais, no valor pleiteado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos materiais e morais, bem como acerca dos valores fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. No caso em exame, é incontroverso que houve o atraso/cancelamento do voo, alegando a empresa aérea que o cancelamento se deu em decorrência de manutenção não programada na aeronave. Em consequência, considerando a narrativa dos fatos por ocasião da inicial, onde a requerente afirmou ter chegado ao aeroporto de Recife por volta das 18h30, oportunidade em que conseguiram se alimentar (ID 73850457, p. 3),
resultou em um atraso de cerca de 11h para chegada da requerente ao seu destino.
9. A readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
10. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora, sem que lhe fosse oferecido qualquer outro auxílio, tal como alimentação, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar o dever de ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos e o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
11. No que concerne ao dano material, este exige a efetiva comprovação do prejuízo, não se admitindo sua presunção ou estimativa. Nesse sentido, não merece reparo a sentença. Foi determinada a devolução dos valores dispendidos pela recorrente e que tem estreita relação com o cancelamento do voo. Em relação aos demais valores, incontroverso que o gasto foi efetuado por terceiro, alheio à relação processual, não tendo a requerente legitimidade para postular em Juízo em nome de terceiro. No que diz respeito à diária do hotel, a autora suportou os custos de meia da diária de hotel não utilizada, no valor total de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), por força do inadimplemento contratual da empresa de transporte aéreo. Por implicar em diminuição do patrimônio, o reembolso é devido.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
12. No caso dos autos, o tempo de espera foi superior a 11 horas, não tendo a empresa recorrida logrado demonstrar a integral assistência material à recorrente, situação que representa falha na prestação de serviço da qual decorreu inegável desgaste físico e emocional à recorrente. Tais circunstâncias ultrapassam o simples dissabor, evidenciando a ocorrência do abalo moral a ser indenizado.
13. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil dos danos causados.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e provido e parte. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento [súmula 362 do STJ], conforme índice do INPC, acrescidos de juros de 1% [um por cento] ao mês, contados desde o fato danoso [súmula 54 do STJ], bem como para fixar o valor da indenização por danos materiais no montante de R$ 1.064,40 (mil e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), devidamente corrigidos conforme sentença.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.